Tribunal: TJBA
Processo: 0703946-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0703946-86.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Nivaldo Coutinho Bonfim Júnior Defensor Público: Dr. Marcos Fonseca Meireles Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Luciana André de Meirelles Origem: 4ª Vara dos Feitos da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INADMISSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 25, DO ESTATUTO REPRESSIVO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME COM AMPARO EM ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 03 (três) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Nivaldo Coutinho Bonfim Júnior, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/2006. A Magistrada singular determinou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Estatuto Repressivo. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] que no dia 31 de janeiro de 2018, por volta das 16:00 hs, nesta cidade [Salvador], o denunciado agrediu fisicamente sua ex-companheira Fernanda Cerqueira Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 10/11. Emerge dos inclusos autos que no dia do fato a vítima levou o filho ao médico e avisou ao denunciado, e após a consulta foi levar a receita para o mesmo, quando passaram a discutir de forma acirrada, ocasião em que o denunciado desferiu murros pelo corpo e na boca da vítima, causando hematomas, e ainda chamou a mesma de ‘vagabunda’. Segundo os autos, a vítima conviveu com o denunciado durante oito anos, com prole, sendo que na época do fato delituoso o casal estava separado de fato”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição, sob a alegativa de que agiu em legítima defesa; subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, e, caso mantida a condenação, a redução da pena-base para o mínimo legal. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas encontram-se, suficientemente, comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o laudo de exame de lesões corporais (Id. 57973548, págs. 12/14) e as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal. O laudo de exame de lesões corporais concluiu que a vítima apresentava: “Equimose arroxeada no canto esquerdo da mucosa labial medindo 15 mm de diâmetro associado a escoriação e edema; Equimose arroxeada na face interna do terço superior do braço direito medindo 35 mm x 30 mm; escoriação em dorso da mão esquerda medindo 50 mm e direita 12 mm; Escoriações de 10 mm e 15 mm na região bucinadora esquerda” (Id. 57973548, págs. 12/14). Importa lembrar que, especialmente nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos. Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria do delito, convém destacar as declarações prestadas por Marcus Vinícius Cerqueira Silva (irmão da vítima). V – Não obstante as alegativas formuladas pela defesa, não restou comprovada nos autos a tese pertinente à excludente de ilicitude descrita no art. 25, do Código Penal. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos probatórios contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição do Apelante. Quanto à legítima defesa, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem” (AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Não é possível o reconhecimento da mencionada excludente de ilicitude quando restar evidenciado que o agente excedeu os limites da mera reação contra a suposta agressão da vítima. In casu, a versão de que o Acusado teria agido em legítima defesa restou dissociada dos demais elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, do laudo de exame de lesões corporais de Id. 57973548 (págs. 12/14). VI – Transcreve-se, a seguir, excerto do édito condenatório: “Não prospera a tese de exclusão de ilicitude baseada na legítima defesa. No caso, entendo que o réu atuou fora dos limites da justa defesa, como comprovado pela lesão produzida por ação contundente, descrita no laudo de exame pericial realizado na vítima. Não houve, portanto, o emprego moderado de meios necessários para cessar os supostos xingamentos proferidos pela vítima, muito menos resistência à anterior agressão. Ainda assim, mesmo que se considere que a vítima tenha atingido o réu com o ‘MOP’ (o que não restou provado nos autos), o fato deste ter agredido-lhe para revidar agressão anterior, causando-lhe diversas lesões, inclusive incompatíveis com sua narrativa, evidencia que a agressão foi injusta, não havendo que se falar em ato de defesa. Portanto, a conduta do acusado não se coaduna com a de quem está repelindo injusta agressão, mas com a de quem intencionalmente e sem justificativa plausível resolveu agredir sua ex-companheira, de inferior compleição física, causando-lhe lesões. De sabença ordinária que para uma conduta estar sob o manto da legítima defesa, é indispensável a demonstração inequívoca de que o agente tenha atuado em repulsa a agressão atual ou iminente e injusta. Deve haver, aqui, uma resistência contraposta a uma injusta agressão, na defesa de direito próprio ou alheio, por meio de emprego de meios moderados e necessários e com o ânimo de praticar atos defensivos. O que não se verifica in casu. [...]”. VII – Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça: “Arguiu o apelante que os fatos imputados a ele foram abarcados pela causa excludente de ilicitude decorrente da legítima defesa. O recorrente arguiu que ‘a testemunha de defesa presenciou os fatos, tendo declarado que a vítima foi quem iniciou a agressão contra o Apelante, que apenas se defendeu colocando a mão no esfregão para impedir que a Vítima o agredisse com o referido objeto’. O Código Penal é claro ao definir legítima defesa como uma ação utilizada para repelir injusta, atual e iminente agressão. [...] Volvendo olhares para a prova oral coligida, não foi possível constatar a presença da citada causa excludente de ilicitude. [...] Ainda que seja admitida a versão trazida pela testemunha de defesa, de que o réu teria se defendido de agressões anteriores perpetradas pela ofendida, o certo é que sua conduta extrapolou os limites da possível repressão à suposta injusta agressão. Acrescente que o laudo pericial de ID 57973548 – págs. 12/14, constatou que a vítima foi lesionada com ‘equimose arroxeada no canto esquerdo da mucosa labial medindo 15 mm de diâmetro associado a escoriação e edema; Equimose arroxeada na face interna do terço superior do braço direito medindo 35 mm x 30 mm; escoriação em dorso da mão esquerda medindo 50 mm e direita 12 mm; escoriações de 10 mm e 15 mm na região bucinadora esquerda’. [...] Sendo assim, não há razões para acolhimento da tese de legítima defesa”. Por conseguinte, os elementos de prova colhidos nos autos são suficientes para a condenação do Apelante pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal. VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, a Magistrada singular valorou negativamente os motivos do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção; na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (tendo em vista a confissão qualificada), reduzindo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção, tornando-a definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. O regime prisional inicial estipulado foi o aberto. Foi determinada a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Estatuto Repressivo. IX – Merece acolhimento o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal. A Juíza a quo valorou negativamente os motivos do crime, expondo o seguinte fundamento: “[...] a motivação da prática delitiva decerto foi o desprezo pela vítima e a vontade livre de diminuí-la; [...]”. No entanto, como cediço, a pena-base não pode ser fixada em quantum acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AREsp 1672105/MS, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). X – No caso concreto, a análise desfavorável dos motivos do crime restou amparada em elementos ínsitos ao tipo penal. Por conseguinte, reduz-se a pena-base para o mínimo legal: 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inviável a redução da pena, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, torna-se definitiva a reprimenda em 03 (três) meses de detenção, mantidos o regime prisional inicial aberto e os demais termos da sentença recorrida. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, apenas para afastar a valoração negativa dos motivos do crime. XII – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 03 (três) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0703946-86.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Nivaldo Coutinho Bonfim Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 03 (três) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.